Tribunal: CARF
Processo: 10950.002594/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002594/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.363 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS COSTA AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer as despesas médicas referentes a
psicopedagogia, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2008, ano-
calendário 2007, no valor de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 7.416,06
Multa de Ofício
R$ 5.562,04
Juros de Mora (até 30/04/2010)
R$ 1.546,99
Total
R$ 14.525,09
Conforme a Descrição dos Fatos de fls. 08-10, o lançamento é resultado da glosa de
despesas médicas consideradas não comprovadas ou sem previsão legal no ano-
calendário 2007, no valor total de R$24.850,00. Também foi efetuada glosa parcial
(R$582,20) do valor declarado como dedução de incentivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002594/2010-98
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.363 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002594/2010-98

A autoridade fiscalizadora assim relatou as glosas promovidas:
“Foram comprovadas despesas médicas dedutíveis no valor de R$4.595,00. De acordo
com relatório da malha anexo ao dossiê, foram feitas glosas ou por falta de
comprovação ou por se referirem a não dependentes para fins de imposto de renda ou
por serem indedutíveis ou por ter havido reembolso do plano de saúde.
Em relação às despesas com a Sul América Seguro Saúde S/A, no valor de
R$15.674,94, foram glosadas por terem sido pagas pela pessoa Jurídica Agronoroeste
Participações Ltda.
Glosa do valor de R$ 582,20, indevidamente deduzido a titulo de Dedução de Incentivo,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 6% do
valor do imposto devido apurado após alterações.
Poderão ser deduzidas a titulo de Dedução de Incentivo, até o limite de 6% (seis por
cento) do imposto apurado na declaração, as doações a Fundos de Assistência da
Criança e do Adolescente controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional; as doações a projeto de incentivo A cultura aprovado pelo Ministério da
Cultura ou pela Agência Nacional de Cinema (Ancin2); investimentos em projeto de
incentivo A atividade audiovisual; doações ou patrocínios a projetos desportivos ou
para desportivos aprovados pelo Ministério dos Esportes.
Foram comprovadas doações a titulo de dedução de incentivo somente no valor de
R$1.000,00, conforme extrato da DBF.”
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Para comprovar que a maior parte das Despesas Médicas devem ser consideradas
dedutíveis, a defesa produziu o seguinte detalhamento das despesas com os respectivos
comprovantes de pagamento:
Cíntia Delmutti Guimarães Nicolau, CPF 865.001.559-04 - Valor total de R$ 2.675,00.
O REQUERENTE concorda com a glosa do valor de R$330,00 referente ao recibo
datado de 16/11/2006 lançado indevidamente na declaração do ano-calendário de 2007,
no entanto, apresenta justificativa para os demais pagamentos, pois entende que tal
despesa se refere a tratamento de recuperação de problemas comportamentais:
· Recibo no valor de R$ 330,00 com data de 14/02/2007: Pago através cheque 3176,
compensado em 16/02/2007, conforme extrato de conta corrente Bradesco Agência
3475 Conta 255-0;
· Recibo no valor de R$ 455,00 com data de 03/04/2007: Pago através do cheque 3329,
compensado em 04/04/2007, conforme extrato de conta corrente Bradesco Agência
3475 Conta 255-0;
· Recibo no valor de R$ 520,00 com data de 06/06/2007: Pago através do cheque
599725 do Sicredi;
· Recibo no valor de R$ 325,00 com data de 08/08/2007: Pago em dinheiro;
· Recibo no valor de R$ 715,00 com data de 25/10/2007: Pago através do cheque 3646
compensado em 17/10/2007 conforme extrato de conta corrente Bradesco Agência
3475, Conta 255-0. Obs. O pagamento foi feito no dia da consulta, no entanto o recibo
foi emitido posteriormente.
Salles & Pascotto Ltda., CNPJ 02.917.303/0001-07, no valor de R$ 100,00: Aduz que
concorda com a glosa desse valor tendo em vista que o recibo esta no nome do cônjuge
Ignez Mestriner Amaral, portanto, lançado indevidamente na declaração.
Clinica Oftalmológica São Lucas, CNPJ 06.268.091/0001-27, no valor de R$ 500,00:
Entende que o valor já está lançado no demonstrativo do plano de saúde e que, portanto,
aceita a glosa.
Agronoroeste Participações Ltda, CNPJ 80.891.922/0001-75, no valor total de R$
15.674,94: Esclarece que embora o plano esteja no nome da pessoa jurídica, os
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.363 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002594/2010-98

pagamentos são feitos diretamente pela pessoa física, e que os valores lançados na
declaração são somente aqueles referentes a cobertura de sua assistência, haja vista que
os pagamentos mensais são bem superiores pois englobam a cobertura de toda a família.
Dessa forma, segue abaixo a comprovação dos pagamentos feitos pela pessoa física das
despesas com plano de saúde:
· Janeiro/2007 Valor R$ 5.456,07 Pago em dinheiro;
· Fevereiro/2007 Valor R$ 5.456,07 Débito conforme extrato 01/02/2007 Conta
Corrente 81207-2 Agência 3475 Bradesco;
· Março/2007 - Valor R$ 5.456,07 Débito conforme extrato em 05/03/2007 Conta
Corrente 255-0 Agência 3475 Bradesco;
· Abril/2007 Valor R$ 5.456,07 Débito conforme extrato em 02/04/2007 Conta Corrente
255-0 Agência 3475 Bradesco;
· Maio/2007 Valor R$ 5.456,07 Débito conforme extrato em 02/05/2007 Conta Corrente
81207-2 Agência 3475 Bradesco;
· Junho/2007 Valor R$ 5.456,07 Pago conforme Recibo de saque em Dinheiro do
Sicredi no valor de R$6.905,80 para pagamento de diversas despesas e do plano de
saúde em 01/06/2007;
· Julho/2007 Valor R$ 6.213,91 Débito conforme extrato em 10/07/2007 Conta
Corrente 255-0 Agência 3475 - Bradesco;
· Agosto/2007 Valor R$ 6.238,93 Pago em 01/08/2007 saque cheque de terceiro e
pagamento em dinheiro;
· Setembro/2007 Valor R$ 6.238,93 Pago em 31/08/2007 saque cheque de terceiro e
pagamento em dinheiro;
· Outubro/2007 Valor R$ 6.238,93 - Débito conforme extrato em 01/10/2007 Conta
Corrente 81207-2 - Agência 3475- Bradesco;
· Novembro/2007 Valor R$ 6.238,93 Pago em 25/10/2007 saque cheque de terceiro e
pagamento em dinheiro;
· Dezembro/2007 - Valor R$ 6.238,93 - Débito conforme extrato em 03/12/2007 -
Conta Corrente 255-0 - Agência 3475 - Bradesco.
Obs. As contas correntes embora com números e titulares diferentes são em conjunto
entre os cônjuges.
Carmen Sílvia Valente Barbas, CPF 073.945.688-14, no valor de R$300,00, com
reembolso de R$ 194,40, refere-se ao extrato emitido pelo Plano de Saúde e que foi
pago pela pessoa física.
Clinica Oftalmológica São Lucas, CNPJ 06.268.091/0001-27, no valor de R$ 23.500,00,
com reembolso de R$ 22.940,00, se refere ao extrato emitido pelo Plano de Saúde e que
foi pago pela pessoa física.
Sociedade Beneficente Israelita, CNPJ 60.765.823/0001-30, no valor de R$ 318,00, se
refere ao extrato emitido pelo Plano de Saúde e que foi pago pela pessoa física.
Instituto de Oftalmologia Tadeu, CNPJ 46.382.362/0001-95, no valor de R$ 200,00,
com reembolso de R$ 194,40, refere-se ao extrato emitido pelo Plano de Saúde e que foi
pago pela pessoa física.
Hospital Almodin Ltda, CNPJ 02.438.461/0001-76, no valor de R$ 190,00, com
reembolso de R$ 141,75, refere-se ao extrato emitido pelo Plano de Saúde e que foi
pago pela pessoa física.
Expomed Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda, CNPJ 57.328.213/0002-45, no
valor de R$ 4.863,00, refere-se ao tratamento oftalmológico do REQUERENTE
necessário para a sua recuperação tendo em vista que o tratamento e a utilização do
produto ocorreram na Clinica de Olhos São Lucas, cujo valor gasto foi de R$23.500,00,
e a forma de aplicação era através de injeção dentro dos olhos feita pelo Profissional
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.363 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002594/2010-98

competente. No entanto, a nota fiscal foi emitida diretamente em nome do paciente,
lembrando que se a nota fiscal fosse emitida diretamente para a Clínica, esta emitiria
uma nota fiscal com valor maior e tal gasto estaria incluso nas despesas médicas, tais
como outros produtos como anestesia que fazem parte do tratamento. O valor foi pago
através do Cartão de Crédito em 03 parcelas sendo R$1.621,00 em 03/02/2007; R$
1.621,00 em 03/03/2007 e R$ 1.621,00 em 03/04/2007 conforme faturas mensais do
Cartão HSBC MasterCard.
Conclui que dos valores glosados pela Fiscalização, concorda com a glosa do valor de
R$ 930,11 e solicita a reconsideração do valor de R$ 23.920,39 tendo em vista a
argumentação e a comprovação dos pagamentos pelo REQUERENTE.
Com relação à glosa da Dedução de Incentivo, no valor de R$ 582,20, o
REQUERENTE concorda haja vista que houve um lapso na informação.
Por fim, requer:
“Diante do exposto, o REQUENTE espera que a presente IMPUGNAÇÃO seja aceita e
os valores a princípio glosados sejam revistos com base nas informações e
comprovações constantes no presente instrumento, e efetuará o pagamento do Imposto
de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 837,95 com os devidos acréscimos
legais.”
Como a impugnação foi parcial, o valor incontroverso foi transferido conforme Termo
de fl.200.
Assim, o valor em litígio passou a ser de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 6.578,11
Multa de Ofício
R$ 4.933,58
Juros de Mora (até 30/04/2010) 20,86%
R$ 1.372,19
Total
R$ 12.883,88
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas declaradas pelo contribuinte devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente, além de simples recibos, documentos que demonstrem a prestação dos
serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/06/2013, o(a) contribuinte, em 05/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.363 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002594/2010-98

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Passo à análise das despesas médicas glosadas:
a) Clínica Delmutti G Nicolau – mantenho a glosa, eis que não detalhados os serviços
prestados (constam dos documentos apenas a descrição “honorários profissionais”);
b) Despesas com psicopedagogia – devem ser reestabelecidas, porquanto se trata de
atividade privativa dos psicólogos, nos termos do art. 13 da Lei 4.119/62, a ver

Art. 13° Ao portador do diploma de Psicólogo é conferido o direito de ensinar
Psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais
especificas, e a exercer a profissão de Psicólogo.
§ 1° - Constitui função privativa do Psicólogo a utilização de métodos e técnicas
psicológicas com os seguintes objetivos:
a. diagnóstico psicológico;
b. orientação e seleção profissional;
c. orientação psicopedagógica;
d. solução de problemas de ajustamento.
§ 2° - É da competência do Psicólogo a colaboração em assuntos psicológicos
ligados a outras ciências.
Nesse sentido, o seguinte precedente deste Tribunal:
DESPESAS MÉDICAS. PSICOPEDAGOGIA
Sendo a orientação psicopedagógica atividade profissional exclusiva de Psicólogos
conforme determinação expressa do artigo 13, da Lei 4.119/62, devem as despesas a
esse título integrar o rol daquelas despesas médicas dedutíveis. (Acórdão 2401-007.261,
sessão de 04 de dezembro de 2019).

Quanto às demais despesas, observo que os argumentos apresentados pelo
contribuinte já foram enfrentados no acórdão recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de
decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos
do voto condutor:
Quanto ao plano de saúde, a tese de que o contribuinte arca com sua parte do Plano, ao
meu ver, carece de maior comprovação. Não há nos autos nenhum documento que
comprove efetivamente que o contribuinte arca com o ônus do pagamento do seu plano
que pretende deduzir. O documento acostado, de fl.27, que não traz qualquer assinatura
de responsável técnico pelo demonstrativo, indica apenas valores supostamente pagos e
reembolsados ao Sr.Carlos e a Ignes M Amaral. Assim, o referido documento não é
elemento apto a comprovar qual é o valor referente à parte do impugnante.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.363 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002594/2010-98

Pode-se verificar da relação de segurados ativos acostados que o plano cobre várias
pessoas da família (Cláudia Maria M Amaral, Cláudio José M Amaral, Sonia M.
Amaral, Valentina V Amaral, Elizabeth C Amaral, entre outros). Entretanto, conforme
demonstrativos de faturamento, é a Agronoroeste Participações que S/C Ltda que arca
com o ônus do pagamento total do plano de saúde.
Na mesma trilha, os extratos bancários acostados comprovam pagamentos, debitados da
conta pessoal da cônjuge do impugnante, dos valores totais para Sul América Saúde. A
situação é contraditória pois a empresa reconhece o patrocínio do plano de saúde através
de Demonstrativo de Faturamento emitido pela empresa e o pagamento é efetuado
através da conta da Sra.Ignez Mestriner Amaral, em seu valor total (cobertura de toda a
família).
Cabe constatar também que não há qualquer indicação nos autos de que a conta bancária
seja mesmo em conjunto com o impugnante, como alega o defendente.
Pelo exposto, para que a dedução com esse plano de saúde possa ser restabelecida, seria
necessária a comprovação cabal de que há de fato compensação da pessoa jurídica pela
pessoa física por conta do pagamento da Sul América. Isso porque para gozar do
benefício da dedução da despesa é necessário comprovar quem arcou efetivamente com
seu ônus.
Quanto aos valores supostamente pagos pelo contribuinte e parcialmente reembolsados
pelo plano de saúde (Carmen S. V. Barbas, Clínica São Lucas, Sociedade Israelita,
Instituto de oftalmologia Tadeu, hospital Almodim), o contribuinte apresenta apenas
Demonstrativos de Reembolso da Sul América. Isso, ao meu ver, não comprova a
veracidade da dedução pois não há prova do efetivo pagamento das despesas descritas
nos referidos demonstrativos. É certo nesse ponto que o fato de o Plano de Saúde
reconhecer o pagamento para fins de reembolso não implica, necessariamente, que os
requisitos legais, exigidos pela autoridade tributária, tenham sido atendidos. Assim,
correta a glosa destas despesas.
Com relação à Nota Fiscal de fl.80, da Expomed Comércio de Produtos Farmacêuticos,
no valor de R$4.863,00, referente à compra do medicamento VISUDYNE 15mg,
verifica-se que o citado valor não é dedutível por falta de previsão legal. Ocorre que os
medicamentos utilizados no tratamento médico apenas podem ser deduzidos se
integrarem a conta hospitalar, o que não ocorreu no caso em tela.
Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que o contribuinte não comprovou
cumulativamente a efetividade dos serviços prestados, o efetivo pagamento e a
indicação do paciente atendido para nenhuma das despesas glosadas. Em conseqüência
não há modificações a serem efetuadas no lançamento.
Quanto aos extratos juntados, cabe observar que os valores não são coincidentes
com os demais comprovantes dos autos, sequer guardando regularidade mensal (como é comum
acontecer em pagamentos de planos de saúde).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para reestabelecer as despesas médicas referentes a psicopedagogia.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.363 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.002594/2010-98

Fl. 250
DF CARF MF
Original